Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009448-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARILEA SCHREIBER SEGATTO - CPF: 866.413.101-59 (EMBARGANTE), EDUARDO PIVA - CPF: 020.175.601-38 (EMBARGANTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.908.003-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CPF: 018.640.093-49 (ADVOGADO), SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUCAS - CPF: 659.042.493-49 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARILEA SCHREIBER SEGATTO E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1009676-40.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1003181-97.2020.8.11.0037 onde litiga com BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 137556160 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 138897677 ocorrência de omissão por falta de enfrentamento dos argumentos lançados no agravo de instrumento para reforma da decisão na origem. O acórdão deixa de enfrentar o cerne do tema agravado, qual seja o debate sobre a consideração do valor do trecho declaratório da sentença exequenda – que rescindiu o contrato que deveria ser considerado na composição do valor do proveito econômico (no valor do contrato rescindido) para fins de apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais;

Requer seja sanada a omissão baseada em premissa fática equivocada constante do acórdão aclarado, ante a falta de enfrentamento do debate quanto a composição da base do valor obtido da expressão “proveito econômico” para fins de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da sentença exequenda, considerando-se o tema de fundo relativo ao debate “se a rescisão do contrato declarado em sentença deve ou não compor a base de cálculo de referido proveito econômico, no valor do contrato rescindido”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARILEA SCHREIBER SEGATTO e EDUARDO PIVA em face de BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, cuja pretensão material fundamenta-se no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Pontos, firmado em 18/01/2020.

Aduzem que após terem firmado o contrato em questão, sobreveio epidemia COVID -19 que assolou toda a economia brasileira a partir do final do mês de fevereiro de 2020, colocando em alerta todos os sistemas de segurança sanitária e de saúde nacionais, trazendo substancial alteração entre o cenário econômico vigente antes do momento da contratação e o atual.

Razão pela qual, requereram administrativamente a rescisão do contrato firmado com a parte requerida, baseados na impossibilidade de fiel cumprimento daquilo que fora anteriormente ajustado.

Contudo, a Ré exigiu, para a formalização da rescisão, o pagamento das intituladas “multas contratuais”, que foram descritas na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o valor integral do contrato previamente firmado.

Assim, ajuizaram a demanda requerendo a rescisão do contrato firmado pelas partes a partir da data de propositura da ação; o reconhecimento da abusividade da cobrança das multas perpetradas pela Requerida em patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, reconhecendo-se serem indevidas quaisquer multas haja vista a inexistência de previsão contratual; Sucessivamente, a minoração da multa rescisória adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na proporção de 10% (dez por cento) sobre os valores já pagos até a data de ingresso da presente demanda (R$ 4.895,00), totalizando R$ 489,50; a devolução dos valores já pagos pelos Requerentes, quer seja o valor total seja a diferença entre a multa proporcionalizada e o valor pago.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Isso posto, julgo procedente o pedido formulado por Marilea Schreiber Segatto e Eduardo Piva em face de Beach Park Hotéis e Turismo S/A, e declaro rescindido o contrato firmado entre as partes, reconheço abusiva a cumulação da multa prevista na cláusula 10.2 e 11, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos autores, a título de multa pela rescisão contratual, devendo a requerida reter a quantia referente a esse percentual do valor que foi pago, restituindo a diferença aos autores. As verbas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data da citação pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.”

A sentença transitou em julgado em 13/07/2021 e a parte Requerida apresentou voluntariamente o cálculo do valor que entendia devido, qual seja R$ 6.441,88 (seis mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) mais R$ 966,29 (novecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) a título de honorários advocatícios, bem como postulou pelo parcelamento do débito, depositando a quantia de R$ 2.898,86 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), referente a soma da quantia de 30% (trinta por cento) do débito principal com os honorários advocatícios.

A autora apresentou petição, recebida como pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela complementação do cumprimento voluntário de sentença, entendendo que o proveito econômico da demanda a ser considerado é o valor de R$ 82.773,88, sobre o qual devem ser calculados os honorários advocatícios sucumbenciais de 15%, chegando ao montante de R$ 12.416,08, que, somado ao valor da restituição aos autores (R$ 6.411,88), alcança a cifra de R$ 18.827,96.

Intimada para saldar o débito remanescente, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo, em síntese, que o valor indicado como proveito econômico é demasiadamente excessivo, haja vista que o proveito econômico do feito é, na verdade, o valor a ser restituído aos autores (R$ 6.441,88).

Por fim, informou que depositou a quantia remanescente que entende devida, no valor de R$ 4.562,58 (quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), postulando pela extinção da execução.

Ao analisar a Impugnação, o Juízo singular entendeu que o efetivo proveito econômico está consubstanciado, a toda evidência, no valor a ser restituído à parte autora, ou seja, aquele valor retido indevidamente pela requerida a título de multa, com a devida atualização, razão pela qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela parte executada.

Inconformada, a parte exequente/impugnada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a verba honorária fixada em quinze por cento deve incidir sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico da executada.

Sobre o tema, Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. e Renato José Ramalho Alves lecionam:

“Na hipótese (iii) em que o executada paga parcialmente o débito e oferta impugnação alegando excesso de execução -, o dever de pagar honorários ficará condicionado ao resultado da impugnação: (a) se for acolhida, serão devidos honorários ao advogado do executado de 10% sobre a quantia reconhecida como excessiva, tendo em vista a extinção parcial da execução (...)” (“Honorários Advocatícios” / coordenadores, Fredie Didier Jr. [et al].. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1136/1137).

Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o excesso apurado entre o cálculo da exequente e o apresentado pelo executado.

Confira-se, ainda, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALE-REFEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL REDUZIDO. 1. O art. 85, § 1o, do CPC, estabelece a condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, devendo, portanto, ser fixada a devida sucumbência quando do julgamento da impugnação apresentada pelo executado, haja vista a apresentação de novo incidente que demanda a realização de novo trabalho pelos procuradores, ainda que, posteriormente, tenha concordado o credor com o novo cálculo. Representativo de Controvérsia no 1.134.186/RS. 2. Honorários advocatícios arbitrados no patamar de 20% sobre o montante da redução obtida com a impugnação, cujo percentual embora se enquadre nos parâmetros do art. 85, §3o, I, do CPC (entre 10% e 20% para valores até 200 salários mínimos), mostram-se excessivos, considerando a natureza da causa e o trabalho despendido, motivo pelo qual vão reduzidos para 10% sobre a mesma base de cálculo. 3. Decisão interlocutória parcialmente reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70076946748, 4a Câmara Cível, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 25/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR EM EXCESSO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, deve ser arbitrada verba honorária em favor do patrono do executado. Honorária fixada em dez por cento sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico do executado. Precedentes. Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2269286-52.2020.8.26.0000, Relator (a): J. B. Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 21/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao cabimento da fixação de honorários advocatícios nos casos de acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. - A verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, sobre o excesso de execução. - Recurso provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.17.050997-0/003, Relator: Des. Carlos Roberto de Faria, 8a CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 24/02/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a verba honorária fixada em quinze por cento deve incidir sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico da executada, eis que ao enfrentar as razões de reforma trazidas pelos Agravantes, esta C. Corte deixou de apreciar o objeto do agravo, tendo prestado julgamento diverso da causa petendi do agravo de instrumento aviado, sendo assim omissa.

Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, deve incidir sobre a diferença entre o valor pretendido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido (excesso de execução).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022